Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704826-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF EMBARGADO: TIM CELULAR SA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON/DF (ID no 23012506) contra decisão desta Relatoria que homologou o pedido de desistência formulado pela recorrente, ora embargada (ID no 21742345). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO